Tribunal: TJBA
Processo: 8040136-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040136-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDSON GOMES DOS REIS e outros (6)

Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE E
PREJUDICIA
IS
DE MÉRITO
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
. REJEIÇÃO
.
POLICIA
IS
MILITAR
ES
. PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE
PRIMEIRO SARGENTO
. PRETENSÃO DE SER
EM
RECLASSIFICAD
O
S
PARA TENENTE E DE RECEBER
EM
PROVENTOS SEGUNDO O POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECEU ESTRITAMENTE AS REGRAS DA LEI ESTADUAL N. 7.990/2001, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL
n.
11.356/2009. POLICIA
IS
QUE NÃO LOGR
ARAM
ALCANÇAR O POSTO DE OFICIAL PM ENQUANTO EM ATIVIDADE, POR NÃO TER
EM
CUMPRIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TANTO. PASSAGEM À INATIVIDADE OCORRIDA DE FORMA LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia
resta prejudicada, na medida em que recolhidas as custas processuais pertinentes pel
os
impetrante
s
.

Não acolhimento da
s
prejudicia
is
de mérito
decadência
e prescrição
, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ.

O cotejo dos autos revela que os impetrantes, na atividade, foram promovidos para a graduação de 1º Sargento, quando para inatividade passaram a receber os proventos no posto de 1º Tenente.

A pretensão dos impetrantes, todavia, é de serem reclassificados do posto de 1º Sargento para Tenente, ao fundamento de que as graduações de Cabo e Subtenente foram extintas por força da Lei Estadual n. 7.145/1997.

O entendimento manifesto nesta Demanda, porém, esbarra nas regras do próprio Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, notadamente art. 9º e art. 220 e, também, nas regras da posterior Lei Estadual n. 11.356/2009, que restabeleceu as graduações de Cabo e Subtenente, criando ainda regras transitórias para a sua extinção gradual.

Os impetrantes, por outro lado, não lograram alcançar o posto de Primeiro Tenente enquanto em atividade, o que torna as suas graduações de 1º Sargento perfeitamente legal, com proventos de inatividade no posto de 1º Tenente, por expressa disposição do art. 92, do Estatuto da Polícia Militar.

Rejeitada a preliminar e as prejudiciais de mérito e segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8040136-48.2024.8.05.0000
, da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
s
,

EDSON GOMES DOS REIS

e

outro
s

e

a
utoridade coatora
,
o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO E
STADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
rejeitar a
preliminar e as

prejudicia
is
de mérito
e denegar a segurança,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12